Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. CARTA DE SOLIDARIEDADE. VÍCIO INSANÁVEL DE REPRESENTAÇÃO. LEGITIMIDADE DE LICITANTE INABILITADA PARA IMPUGNAR HABILITAÇÃO DE CONCORRENTE. SANÇÃO ADMINISTRATIVA REGISTRADA NO CEIS. ART. 87, III, DA LEI No 8.666/1993. ABRANGÊNCIA NACIONAL. MATRIZ E FILIAL. IDENTIDADE DA PESSOA JURÍDICA. NULIDADE DA HABILITAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA PRESERVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por licitante inabilitada no Pregão Eletrônico no 90015/2025, destinado à aquisição de furgões refrigerados para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no qual se pleiteou, de um lado, a anulação de sua inabilitação por suposto formalismo excessivo na exigência de Carta de Solidariedade do fabricante e, de outro, a invalidação da habilitação da empresa vencedora, apontada como impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Nacional em razão de sanção registrada no CEIS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a inabilitação da apelante, por vício na Carta de Solidariedade apresentada na fase de habilitação, violou direito líquido e certo; (ii) estabelecer se licitante inabilitada detém legitimidade e interesse de agir para impugnar a habilitação de concorrente em nome da legalidade do certame; (iii) determinar se a sanção aplicada à vencedora com fundamento no art. 87, III, da Lei no 8.666/1993 produz efeitos nacionais e impede sua participação em licitação promovida pelo Distrito Federal, ainda que por filial; e (iv) definir se a nulidade da contratação pode ter eficácia diferida para resguardar a continuidade de serviço público essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital exige, de forma autônoma e expressa, a apresentação de Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante como requisito de habilitação para revendedores, nos itens 4.8 do termo de referência e 5.9, “j”, do instrumento convocatório, de modo que essa exigência não se confunde com a obrigação contratual posterior de comprovação do fornecimento de peças por 10 anos.
4. A Carta de Solidariedade apresentada pela apelante não foi emitida pela fabricante, mas por concessionária, e foi subscrita por pessoa sem poderes de representação da montadora, o que configura vício substancial e insanável, incompatível com a tese de mero erro formal sanável pelo formalismo moderado.
5. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 5o da Lei no 14.133/2021, impede a Administração de relativizar requisito objetivo de habilitação, sob pena de ofensa à isonomia, à impessoalidade e à segurança jurídica do certame.
6. A licitação tutela interesse público primário, razão pela qual a licitante inabilitada mantém legitimidade e interesse de agir para questionar ato de habilitação supostamente ilegal praticado no procedimento, ainda que não lhe assista direito imediato à adjudicação.
7. A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar aplicada à empresa vencedora com fundamento no art. 87, III, da Lei no 8.666/1993 tem abrangência nacional, conforme a jurisprudência do STJ e do TJDFT, e impede a contratação com todos os entes e órgãos da Administração Pública enquanto vigente.
8. O art. 156, § 4o, da Lei no 14.133/2021 não retroage para restringir a abrangência subjetiva de sanção aplicada sob a égide da Lei no 8.666/1993, sendo vedado o hibridismo legislativo para extrair apenas o fragmento mais benéfico do novo regime.
9. Matriz e filiais integram a mesma pessoa jurídica, sem personalidade jurídica autônoma, de modo que a participação da vencedora por filial com CNPJ distinto não afasta os efeitos da sanção nacional registrada no CEIS contra a empresa.
10. A nulidade da habilitação e da adjudicação da vencedora deve ser reconhecida, mas a eficácia da invalidação pode ser diferida com fundamento nos arts. 147 e 148, § 2o, da Lei no 14.133/2021, quando a interrupção imediata do contrato compromete serviço essencial de transporte de imunobiológicos e a continuidade da política pública de vacinação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de Carta de Solidariedade emitida por terceiro sem poderes de representação da fabricante constitui vício insanável e legitima a inabilitação da licitante quando o edital a exige como requisito de habilitação.”; “2. A licitante inabilitada possui legitimidade e interesse de agir para impugnar a habilitação de concorrente quando a controvérsia envolve a legalidade e a moralidade do procedimento licitatório.”; “3. A sanção aplicada com fundamento no art. 87, III, da Lei no 8.666/1993 produz efeitos perante toda a Administração Pública Nacional durante sua vigência.’; “4. A participação da empresa sancionada por meio de filial não afasta o impedimento de licitar, porque matriz e filiais compõem a mesma pessoa jurídica.”; “5. A nulidade da habilitação e da adjudicação de empresa impedida de licitar admite modulação temporal de efeitos para assegurar a continuidade de serviço público essencial.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Lei no 8.666/1993, art. 87, III. Lei no 12.016/2009, art. 25. Lei no 14.133/2021, arts. 5o, 12, III, 90, 147, 148, § 2o, e 156, III e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS no 69.337/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 08.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, REsp no 2.211.999/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 10.02.2026, DJEN 26.02.2026; TJDFT, Apelação Cível no 0709114-90.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe 21.03.2025; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0739346-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 31.01.2024, DJe 09.02.2024; TJDFT, Apelação Cível no 0713586-03.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 27.08.2025, DJe 10.09.2025; TJDFT, Apelação Cível no 0701086-36.2023.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03.11.2023, DJe 17.11.2023; TJDFT, Apelação Cível no 0705446-19.2020.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 09.03.2022, DJe 30.03.2022; TJDFT, Apelação Cível no 0714299-12.2023.8.07.0018, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 07.08.2025, DJe 29.08.2025.